Tribunal: TJES
Processo: 5030669-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030669-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELITA NASCIMENTO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030669-65.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JOSELITA NASCIMENTO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A., BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA INADIMPLIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. RES. Nº 4.549/2017 DO CMN/BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a Recorrente deixou de pagar a integralidade das faturas com vencimento em 02/01/2024, 02/03/2024, 02/06/2024 e 02/08/2024, o que acarretou o parcelamento automático do montante restante não pago.

(3). Quanto ao tema, pela regra do artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017, "
o saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
", de modo que, escoado tal prazo, o saldo remanescente poderá ser financiado "
mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros
".

(4). Com efeito, verifica-se que os Recorridos, obedecendo aos arts. 1º e 2º. Da Resolução nº. 4.549/2017 BACEN e o tema 8 do Sumário Executivo do contrato de Cartão de Crédito, realizaram o parcelamento automático do valor inadimplido, tratando-se, portanto, de conduta albergada pela legislação de regência, não havendo que se falar em eventual abusividade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dexz por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)